Tribunal: TJMT
Processo: 1018885-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
GABINETE 4
RECURSO INOMINADO N. 1018885-02.2024.8.11.0041
Recurso Cível Inominado n. 1018885-02.2024.8.11.0041
Recorrente: João Gonzaga dos Reis
Recorrido: Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE – ALEGADO ATRASO DE SEIS HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO – FATOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
Em ação de indenização por danos morais decorrente de atraso em viagem rodoviária, exige-se a comprovação inequívoca do atraso, ausência dessa prova impede o reconhecimento do direito pleiteado. Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018885-02.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO GONZAGA DOS REIS - CPF: 126.782.361-53 (RECORRENTE), ELIEL MOREIRA DE MATOS - CPF: 913.853.421-53 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0002-02 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1018885-02.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.
1018885-02.2024.8.11.0041

Recorrente:
João Gonzaga dos Reis

Recorrido:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE – ALEGADO ATRASO DE SEIS HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO
– FATOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em ação de indenização por danos morais decorrente de atraso em viagem rodoviária, exige-se a comprovação inequívoca do atraso, ausência dessa prova impede o reconhecimento do direito pleiteado. Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1018885-02.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.
1018885-02.2024.8.11.0041

Recorrente:
João Gonzaga dos Reis

Recorrido:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por João Gonzaga dos Reis
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 243598683):

julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 243598685)
:
requer
a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id.

243598691): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.
1018885-02.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.
1018885-02.2024.8.11.0041

Recorrente:
João Gonzaga dos Reis

Recorrido:
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial o autor alega que adquiriu uma passagem de ônibus, junto à empresa recorrida, partindo de Cacoal/RO com destino a

Cuiabá/MT para o dia 17/04/2024, com horário de embargue para às 16h15 e previsão de chegada às 07h50 do dia seguinte.

Assevera que, durante o percurso entre as cidades de Nova Lacerda/MT e Cacho/MT, o ônibus apresentou problemas mecânicos, sendo necessário interromper a viagem para realizar o reparo do veículo.

Aduz que, em razão do fato chegou ao destino final somente às 13h50 do dia 18/04/2024, totalizando seis horas de atraso.

Diante dos transtornos, buscou na via judicial, a reparação do dano moral que alega ter suportados.

A empresa recorrida, por sua vez alega que não há dever de indenizar, pois inexistem provas mínimas dos fatos alegados pelo autor, tendo em vista que ele não trouxe o bilhete adquirido, de modo a comprovar o seu embarque na viagem em questão, bem como que, diferentemente do alegado, a chegada ao destino final ocorreu às 10h45 do dia 18/04/2024, totalizando atraso de 02h55.

Da análise aos autos, verifica-se que o autor apresentou como meio probatório vídeos da suposta viagem em Id. 243598293, Id.243598294, Id.243598296 e Id.243598297, que foram gravados por uma mulher, pessoa estranha à lide, sem a informação de horário ou data em que foram gravadas. Além disso, não é possível identificar o recorrente nas imagens, logo, não possuem força probante.

Em suas razões recursais o recorrente afirma que não apresentou o bilhete porque o documento foi extraviado; que estava viajando em companhia de sua filha, sendo ela a mulher que produziu os vídeos.

Saliento que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I, DO CPC/15
- TESE DE QUE FORA IMPEDIDA PELA COMPANHIA AÉREA DE EMBARCAR – AUSÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO - “RECORTE” DO BILHETE DA PASSAGEM QUE NÃO CONSTA SEQUER O NOME DA AUTORA OU DE QUALQUER OUTRO PASSAGEIRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante aplicável as normas protetivas do consumidor para casos de compras de passagens áreas, se a autora não conseguiu demonstrar minimamente fato constitutivo do direito alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.
- (TJ-MT 10090534720218110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO –
TRANSPORTE
EM
VIA

TERRESTRE
- EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em ação de reparação por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em viagem de ônibus, é necessária a prova da entrega ao transportador para o efetivo despacho, o que no caso não restou
comprovado
.
Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
(N.U 1001298-15.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024